Tribunal: STJ
Processo: 5004606-61.2018.4.03.6102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205895 - SP (2025/0055708-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MANOEL ANTÔNIO AMARANTE AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
FABRIZIO GANUM - SP196247
ANTONIO FERNANDO DE MORAES BARREIRO - SP282980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O RESPONSÁVEL.
APLICAÇÃO DO TEMA N. 444/STJ. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I
O Recorrente, ora agravado, sustenta a ocorrência de prescrição para o
–
redirecionamento do feito executivo, porquanto transcorrido lapso de tempo superior a
cinco anos após a data da citação da pessoa jurídica sem a Administração buscar o
redirecionamento.
II – Nos termos do Tema n. 444/STJ, a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional para
o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, quando o ato de dissolução irregular
for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da
citação), pretensão contra os sócios-gerentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52445339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 87633d0f-c5c8-4c85-9a1a-78b0f426bfed

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 87633d0f-c5c8-4c85-9a1a-78b0f426bfed

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205895 - SP (2025/0055708-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MANOEL ANTÔNIO AMARANTE AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
FABRIZIO GANUM - SP196247
ANTONIO FERNANDO DE MORAES BARREIRO - SP282980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O RESPONSÁVEL.
APLICAÇÃO DO TEMA N. 444/STJ. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I
O Recorrente, ora agravado, sustenta a ocorrência de prescrição para o
–
redirecionamento do feito executivo, porquanto transcorrido lapso de tempo superior a
cinco anos após a data da citação da pessoa jurídica sem a Administração buscar o
redirecionamento.
II – Nos termos do Tema n. 444/STJ, a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional para
o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, quando o ato de dissolução irregular
for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da
citação), pretensão contra os sócios-gerentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
, contra a
FAZENDA NACIONAL
decisão monocrática de minha lavra que conheceu do Recurso Especial e deu-lhe parcial
provimento (fls. 1.086/1.093e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que deve ser restabelecida a decisão
monocrática anterior (fls. 1.041/1.056e), que aplicou a
a
Súmula 7/STJ,
Súmula 284/STF
e a
(fl. 1.106e).
Súmula 282/STF
Documento eletrônico VDA51575073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8da40047-86de-49b8-8e11-21aeaff00580

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fl. 1.106e).
Impugnação às fls. 1.111/1.115e.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à responsabilização do sócio, nos termos doart. 135,
III, do CTN, bem como à prescrição para o redirecionamento da execução fiscal.
A agravante sustenta que a prescrição, segundo o acórdão recorrido, foi
analisada de forma colegiada, com cronologia dos atos processuais e conclusão pela
inocorrência, o que afasta a tese de vício de fundamentação e impede reabertura da
matéria em sede especial.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 1091/1093e):

Da prescrição
O Recorrente alega ocorrência de prescrição para o redirecionamento do feito
executivo, porquanto transcorrido lapso de tempo superior a cinco anos após
a data da citação da pessoa jurídica sem a Administração buscar o
redirecionamento.
Sobre a matéria, a Corte de origem compreendeu que, embora a elasticidade
do tempo transcorrido, não houve inércia do Fisco.
Destarte, à luz da orientação firmada pelo STJ, o perlustrar dos
autos revela que deve ser considerado como termo inicial o dia,
quando citada a empresa executada.15/07/1999
Por outro lado, após a citação da empresa, denota-se que em
nenhum momento restou caracterizada eventual inércia da
exequente, haja vista a adesão da empresa a inúmeros programas
de parcelamento que tiveram o condão de interromper a fluência
do lustro prescricional.
Esta Corte firmou teses, Tema n. 444/STJ, segundo as quais:
"(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no
III, do CTN, for precedente a esse ato
art. 135,
processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no
no rito do
-
REsp 1.101.728/SP,
art. 543
C do
o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
CPC/1973,
atribuível aos sujeitos de direito descritos no
do CTN). O termo inicial
art. 135
do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco, nos termos do
do
(
do novo CPC - fraude à
art. 593
CPC/1973 art. 792
execução), combinado com o
do CTN (presunção de fraude contra a
art. 185
Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no
Documento eletrônico VDA51575073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8da40047-86de-49b8-8e11-21aeaff00580

lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
REsp 1.222.444/RS)
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional".
No caso, estão devidamente fundamentadas a data da citação da pessoa
jurídica e a ausência de desídia do Fisco na perseguição do crédito executado.
Entretanto, carece de fundamentação o termo inicial do prazo prescricional
para o redirecionamento
a data da prática de ato inequívoco indicador do
–
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco, nos termos do
do
(
do novo CPC - fraude à
art. 593
CPC/1973 art. 792
execução), combinado com o
do CTN (presunção de fraude contra a
art. 185
Fazenda Pública).
Merece parcial provimento, portanto, o recurso especial nesse ponto, devendo
os autos retornarem à origem, a fim de que a prescrição seja reapreciada.
Do redirecionamento da execução fiscal
O Recorrente sustenta não ter praticado atos capazes de ensejar o
redirecionamento da execução fiscal para si.
Sobre essa questão, a Corte e origem concluiu que "[...] resta evidenciado o
intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado
efetivamente abordou questão relativa à responsabilidade solidária à luz do
artigo 135, III, CTN, ao destacar que: “o Apelante consta da certidão de dívida
ativa e o fundamento para que o Apelante figure da CDA está previsto no
inc. III, do CTN, não se podendo olvidar, conforme destacado pela
art. 135,
União na impugnação aos Embargos à Execução e reiterado nas
contrarrazões de apelação, que em face do Apelante foi ajuizada medida
cautelar fiscal, o que aponta para a sua reponsabilidade”. (fl. 926e).
Acerca da medida cautelar fiscal, o Recorrente tem defendido que dela não
participou, de modo que, se mantida a inocorrência de prescrição, a Corte de
origem deve reapreciar essa questão.
Quanto ao nome do Recorrente constar da CDA, este Superior Tribunal tem
posicionamento consolidado segundo o qual tal fato é suficiente para autorizar
o redirecionamento, cabendo à parte comprovar a não ocorrência das
circunstâncias prevista no
do CTN.
art. 135
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL.
DO CTN. ÔNUS DA PROVA.
ART. 135
NOME DO GESTOR NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende
ser do sócio gestor, quando seu nome constar na CDA, o ônus da
prova em relação à ausência de circunstâncias previstas no
do CTN.
art. 135
Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.643.132/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Nesse cenário, impõe-se o provimento parcial do recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos, a fim de que
a prescrição seja novamente examinada e, caso mantido o seu afastamento,
sejam apreciadas as alegações do Recorrente atinentes à não participação da
Documento eletrônico VDA51575073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8da40047-86de-49b8-8e11-21aeaff00580

cautelar fiscal, bem como lhe oportunizado comprovar não ter infringido o
disposto no
do CTN.
art. 135

Sobre a matéria, a Corte de origem compreendeu que, embora a elasticidade
do tempo transcorrido, não houve inércia do Fisco.

Destarte, à luz da orientação firmada pelo STJ, o perlustrar dos autos revela
que deve ser considerado como termo inicial o dia, quando citada a empresa
executada.15/07/1999
Por outro lado, após a citação da empresa, denota-se que em nenhum
momento restou caracterizada eventual inércia da exequente, haja vista a
adesão da empresa a inúmeros programas de parcelamento que tiveram o
condão de interromper a fluência do lustro prescricional.

Esta Corte firmou teses, Tema n. 444/STJ, segundo as quais:

"(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no
III, do CTN, for precedente a esse ato
art. 135,
processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no
no rito do
-
REsp 1.101.728/SP,
art. 543
C do
o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
CPC/1973,
atribuível aos sujeitos de direito descritos no
do CTN). O termo inicial
art. 135
do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco, nos termos do
do
(
do novo CPC - fraude à
art. 593
CPC/1973 art. 792
execução), combinado com o
do CTN (presunção de fraude contra a
art. 185
Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no
lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
REsp 1.222.444/RS)
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional".

No caso, consoante assentado na decisão agravada, estão devidamente
fundamentadas a data da citação da pessoa jurídica e a ausência de desídia do Fisco na
perseguição do crédito executado.
Entretanto, carece de fundamentação o termo inicial do prazo prescricional
para o redirecionamento
a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de
–
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida
Documento eletrônico VDA51575073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8da40047-86de-49b8-8e11-21aeaff00580

contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
do
art. 593
(
do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
do
CPC/1973
art. 792
art. 185
CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública).
Escorreito, portanto, o provimento parcial do recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos, a fim de que a
prescrição seja novamente examinada e, caso mantido o seu afastamento, sejam
apreciadas as alegações do Recorrente, ora Agravado, atinentes à não participação da
cautelar fiscal, bem como lhe oportunizado comprovar não ter infringido o disposto no
do CTN.
art. 135
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51575073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8da40047-86de-49b8-8e11-21aeaff00580

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.895 / SP
Número Registro: 2025/0055708-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
22825319994036102 50046066120184036102
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL ANTÔNIO AMARANTE AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
FABRIZIO GANUM - SP196247
ANTONIO FERNANDO DE MORAES BARREIRO - SP282980
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MANOEL ANTÔNIO AMARANTE AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS : WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
FABRIZIO GANUM - SP196247
ANTONIO FERNANDO DE MORAES BARREIRO - SP282980
Documento eletrônico VDA52417872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 657c7331-f842-4d89-bd18-7b669643cb6e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 657c7331-f842-4d89-bd18-7b669643cb6e